Tribunal: TJBA
Processo: 8006863-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006863-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. RECUSA FUNDADA EM PRAZO DETERMINADO E AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUSEP. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco contra decisão que, em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso, indeferiu a utilização de seguro-garantia apresentado como garantia da execução
.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia apresentado preenche os requisitos legais de idoneidade e suficiência para garantir a execução fiscal; (
ii
) verificar se a cláusula de vigência determinada torna a apólice ineficaz para fins de substituição da penhora. 3. A Lei de Execução Fiscal, em seus
arts
. 9º, II, e 16, II, autoriza expressamente a utilização de seguro-garantia como forma de garantir a execução fiscal. O CPC/2015, art. 835, §2º, equipara o seguro-garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que acrescido de 30% sobre o valor executado. 4. A apólice apresentada pela Agravante cobre integralmente o débito acrescido de 30%, contém registro regular perante a SUSEP e prevê cláusula de renovação automática até a solução definitiva do processo, afastando a alegação de inidoneidade por prazo determinado. 5. A substituição da penhora por seguro-garantia atende ao princípio da menor onerosidade para o devedor, sem prejuízo à satisfação do crédito tributário. 6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8006863-44.2025.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

e A
grav
ado

MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07